Tribunal: STF
Processo: HC 199245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando do Amaral Campos Cunha, em favor de Fernando Galhardo de Paula, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 647.836/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO GALHARDO DE PAULA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do paciente à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Nesta Corte, a defesa sustenta contrariedade às Súmulas 440 do STJ, 718 e 719 do STF. 
    Pontua que, diferentemente dos demais corréus, o paciente é primário o que lhe assegura o estabelecimento do regime mais brando. 
    Requer, assim, a fixação do modo semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    O presente caso não tem qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de liminar, mas de não conhecimento do habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da sentença:
    A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, são elementos a serem considerados na aplicação da pena. 
    As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu em razão da elevada quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, o que autoriza a fixação da pena-base um sexto acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
    Na segunda fase de aplicação da pena, está presente a atenuante da menoridade relativa, de maneira que a pena-base será reduzida para o mínimo legal. 
    Na terceira fase, não é possível a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da mencionada legislação, uma vez que, apesar de ser primário, há indícios de que o acusado se dedique às atividades criminosas. 
    No presente caso, a partir da certidão de fls. 168 e 169 verifica-se que o acusado ostenta um registro de processo por crime de resistência e de crime praticado na condução de veículo automotor em que foi beneficiado com suspensão condicional do processo, um registro de inquérito policial arquivado e outro registro de denúncia por porte de arma com processo em andamento. 
    Os dados da certidão criminal estão em consonância com as palavras dos policiais militares no sentido de que há denúncias da prática de crimes pelo acusado neste Município. (eDOC 5, p. 7)
    Presente circunstância judicial negativa, não há manifesta ilegalidade na fixação de regime mais gravoso. Precedente:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 165.883, de minha relatoria, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente